Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-47.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001912-47.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE FIGUEIREDO DE ALENCAR, CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO, VICTOR CHAVES QUILICI

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO, VICTOR CHAVES QUILICI, FILIPE FIGUEIREDO DE ALENCAR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE DIABÉTICO. OMISSÃO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. A sentença reconheceu a falha no atendimento prestado por unidade municipal de saúde, diante da omissão no tratamento de corte profundo em paciente diabético, o que resultou na amputação de membro inferior. O Autor busca majoração do valor fixado (R$ 40.000,00), enquanto o Município alega ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município Réu é civilmente responsável por erro médico cometido por profissional de unidade pública de saúde; (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em que pese a responsabilidade do Município Réu seja objetiva (art. 37, § 6º, CF), para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta dos médicos que realizaram o atendimento do Autor, cuja responsabilidade é subjetiva, e, portanto, faz-se necessária a presença do elemento culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, para restar configurada, como no caso dos autos.

O atendimento prestado ao Autor na UPA de Itinga foi inadequado, conforme laudo pericial (ID 81952745), que apontou negligência no primeiro atendimento diante da condição diabética do paciente e da gravidade da lesão, havendo omissão em realizar conduta adequada como internação e encaminhamento especializado imediato.

A negligência do agente público ensejou a piora do quadro clínico, resultando na amputação do membro, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
(presumido), violando direitos da personalidade.

O Município não produziu prova de excludente de responsabilidade, não demonstrando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

O valor fixado em primeira instância (R$ 40.000,00) revela-se aquém da média jurisprudencial em casos análogos e não atende à função reparatória, punitiva e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$ 100.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º; 196 e 198, II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.183.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.02.2019; TJMG, ApCív 5004786-80.2020.8.13.0707, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 19.03.2024; TJRN, ApCív 0814093-08.2018.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 25.08.2023; TJSP, ApCív 1005287-15.2015.8.26.0126, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001912-47.2022.8.05.0150, em que figuram como apelantes e apelados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao Apelo do Autor
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/237